Tribunal: TJES
Processo: 0000112-67.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por GRACIELE CALIARI MARGON, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 3458832 e a inexistência do débito de R$ 25.317,48, confirmar a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração da irregularidade foi conduzido de forma regular, legitimando o débito e afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz constata que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a irregularidade alegada é formal e não pode ser sanada por prova técnica extemporânea.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a Concessionária fornecedora de serviço essencial e a Autora consumidora final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 22 e 4º, I, CDC).

5. A concessionária de energia elétrica tem o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de supostas fraudes, não podendo realizar inspeção e perícia técnica de forma unilateral sem a ciência e participação do consumidor.

6. A ausência de notificação prévia e de prova da presença da consumidora na inspeção do medidor torna o TOI inválido, e, por consequência, inexigível o débito dele decorrente, conforme entendimento consolidado no STJ e TJES.

7. A imputação de fraude ao consumidor, acompanhada da cobrança de alto valor e ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, configura dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado na origem compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não havendo recurso da parte autora quanto ao valor da indenização, e vedada a reformatio in pejus, mantém-se o montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil à solução da controvérsia e os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde do feito.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a presença do consumidor e sem prova de sua notificação prévia é prova unilateral e imprestável para fundamentar cobrança por suposta fraude no medidor.

3. A cobrança fundada em procedimento administrativo viciado, acompanhada de imputação de conduta ilícita e ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 22; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, ApCív 032190014426, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2022; TJES, ApCív 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020; TJES, ApCív 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-67.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GRACIELE CALIARI MARGON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Indenizatória ajuizada por GRACIELE CALIARI MARGON, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI nº 3458832 e a inexistência do débito de R$ 25.317,48, confirmar a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de apuração da irregularidade foi conduzido de forma regular, legitimando o débito e afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz constata que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a irregularidade alegada é formal e não pode ser sanada por prova técnica extemporânea.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a Concessionária fornecedora de serviço essencial e a Autora consumidora final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 22 e 4º, I, CDC).

5. A concessionária de energia elétrica tem o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa na apuração de supostas fraudes, não podendo realizar inspeção e perícia técnica de forma unilateral sem a ciência e participação do consumidor.

6. A ausência de notificação prévia e de prova da presença da consumidora na inspeção do medidor torna o TOI inválido, e, por consequência, inexigível o débito dele decorrente, conforme entendimento consolidado no STJ e TJES.

7. A imputação de fraude ao consumidor, acompanhada da cobrança de alto valor e ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, configura dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado na origem compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não havendo recurso da parte autora quanto ao valor da indenização, e vedada a reformatio in pejus, mantém-se o montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil à solução da controvérsia e os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde do feito.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a presença do consumidor e sem prova de sua notificação prévia é prova unilateral e imprestável para fundamentar cobrança por suposta fraude no medidor.

3. A cobrança fundada em procedimento administrativo viciado, acompanhada de imputação de conduta ilícita e ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 22; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, ApCív 032190014426, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2022; TJES, ApCív 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020; TJES, ApCív 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de ID 14877919, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Indenizatória
ajuizada por
GRACIELE CALIARI MARGON
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na origem, a Autora insurgiu-se contra a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3458832, que resultou na imputação de um débito de R$25.317,48, referente à recuperação de consumo não faturado. Alegou que o procedimento foi realizado de forma unilateral, sem sua presença ou notificação prévia.

A sentença recorrida declarou a nulidade do referido TOI e a inexistência do débito dele decorrente, confirmou a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia e condenou a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14877921), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial de engenharia elétrica requerida. No mérito, defende a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade da cobrança por recuperação de consumo com base na Resolução Normativa da ANEEL, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 14877925), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese da unilateralidade da prova produzida pela Concessionária e a desnecessidade de perícia judicial para comprovar vício formal no procedimento administrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de ID 14877919, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Indenizatória
ajuizada por
GRACIELE CALIARI MARGON
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do referido TOI e a inexistência do débito dele decorrente, confirmando a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14877921), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial de engenharia elétrica requerida. No mérito, defende a regularidade do procedimento administrativo, a legalidade da cobrança por recuperação de consumo com base na Resolução Normativa da ANEEL, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 14877925), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese da unilateralidade da prova produzida pela Concessionária e a desnecessidade de perícia judicial para comprovar vício formal no procedimento administrativo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
GRACIELE CALIARI MARGON
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Narra a autora, em síntese, que é titular da unidade consumidora rural nº 639891, localizada no Município de Mucurici/ES. Relata que, em 08/10/2019, prepostos da concessionária estiveram em sua propriedade e realizaram inspeção no medidor de energia sem a sua presença, ocasião em que lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3458832.

A Requerida alegou a existência de irregularidade no equipamento (intervenção de terceiros) e, com base nisso, emitiu cobrança a título de recuperação de consumo no valor de R$25.317,48, referente ao período de outubro de 2016 a outubro de 2019. A autora impugnou a unilateralidade do procedimento administrativo e a existência do débito, requerendo a declaração de nulidade do TOI, a inexigibilidade da cobrança e compensação por danos morais.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

Em sua defesa, a Concessionária sustentou a legalidade do procedimento, alegando que o TOI goza de presunção de legitimidade e que a irregularidade foi confirmada por avaliação técnica em laboratório, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo a
unilateralidade da prova
produzida administrativamente (ausência do consumidor na inspeção e falta de notificação prévia para acompanhar a perícia técnica), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
declarar a nulidade do TOI nº 3458832 e a inexistência do débito de R$ 25.317,48;
(ii)
confirmar a tutela antecipada; e
(iii)
condenar a Ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Concessionária Apelante argui a nulidade da sentença, sustentando que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa ao impedir a realização de prova pericial técnica, a qual seria imprescindível para comprovar a irregularidade no medidor.

Razão não lhe assiste.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário final das provas. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia central não reside na existência ou não de fraude no medidor
em si
, mas na
validade do procedimento administrativo
adotado pela Concessionária para apurar tal irregularidade. A análise da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é matéria eminentemente de direito e documental.

A realização de uma perícia técnica judicial anos após a retirada do equipamento e a alteração do estado de fato das coisas seria inócua para sanar o vício formal alegado na inicial: a ausência de notificação e participação da consumidora no momento da inspeção e da perícia administrativa. Documentos já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Assim, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) não configurou cerceamento de defesa, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional em observância à celeridade processual.

Rejeito
, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

A questão de fundo devolvida a esta Corte cinge-se à regularidade do procedimento que culminou na lavratura do TOI nº 3458832 e na imposição do débito de R$25.317,48 à Apelada.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa esteira, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, inclusive técnica, na relação estabelecida (art. 4º, I, CDC). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Da análise detida do caderno processual, verifica-se que o procedimento adotado pela Apelante revestiu-se de flagrante ilegalidade por
unilateralidade
.

O próprio TOI acostado aos autos pela Concessionária registra, no campo destinado à assinatura do responsável/consumidor, a informação
"Ausente"
. Da mesma forma, não há nos autos qualquer comprovação idônea (como Aviso de Recebimento) de que a consumidora tenha sido notificada previamente e com prazo hábil para acompanhar a avaliação técnica do medidor em laboratório.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), em seu art. 129, estabelecia rito rigoroso para a constatação de irregularidades, exigindo a notificação do consumidor para acompanhar a perícia técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica não pode ocorrer de forma unilateral. O TOI, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é absoluto e sucumbe quando produzido sem o respeito ao devido processo legal administrativo.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Ao realizar a inspeção, a retirada do medidor e a perícia técnica sem a presença da consumidora ou prova de sua regular notificação para o ato, a Concessionária tornou a prova imprestável para embasar a cobrança de recuperação de consumo. O vício é formal e insanável nesta via judicial.

Portanto, irretocável a sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito.

No que tange aos
danos morais
, a conduta da Apelante extrapolou o mero dissabor cotidiano.

A Apelada foi surpreendida com a imputação de uma conduta grave (fraude/desvio de energia), tipificada inclusive criminalmente, e com a cobrança de um valor exorbitante — superior a R$ 25.000,00 — sob a ameaça concreta e iminente de corte no fornecimento de serviço essencial. Tal situação configura dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, dano comprovado pela angústia e aflição geradas à consumidora, que se viu compelida a buscar o Judiciário para evitar a suspensão do serviço.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o Magistrado
a quo
fixou a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
. Este montante encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo, inclusive, inferior ao que esta Câmara costuma arbitrar em casos análogos (que variam, em média, entre R$5.000,00 e R$10.000,00).

Não havendo recurso da parte Autora para majoração, e considerando a vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o valor fixado na origem, por ser suficiente para compensar a vítima e punir a ofensora, sem gerar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante (EDP) em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar